Tribunal: STF
Processo: RE 502291
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR. CARGO DIVERSO DAQUELE PARA O
   QUAL FOI APROVADO. AFRONTA AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CB/88.
   NORMA DE DIREITO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      A Constituição do Brasil não admite o
   enquadramento, sem concurso público, de servidor em cargo diverso
   daquele que é titular, sob pena de ofensa do disposto no artigo
   37, inciso II, da Constituição de 1988. Precedentes do
   STF.
2.      Para divergir do acórdão proferido pelo Tribunal de
   origem é imprescindível a análise das normas locais
   disciplinadoras da matéria e o revolvimento das provas coligidas
   aos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 deste
   Tribunal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.